Tribunal: TCU
Processo: 010.803/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2014 nas obras da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, no Lote 5S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2014 nas obras da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, no Lote 5S, a cargo da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Osíris dos Santos e Eduardo Werner Hackradt em resposta às audiências determinadas por meio do Acórdão 2772/2018-TCU-Plenário , sem, contudo, aplicar-lhes sanção, em razão das apenações aplicadas em decorrência das mesmas irregularidades objeto das audiências no âmbito do TC- Processo 010.792/2014-7 ; 9.2. autorizar a SeinfraPortoFerrovia, com fundamento no art. 47 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 252 do Regimento Interno do TCU, a instaurar processo de tomadas de contas especial para as obras do Lote 5S, objeto do Contrato 68/2010, na Extensão Sul da Ferrovia Norte-Sul, em razão da ocorrência apontada no subitem 9.2.2.1.2 do Acórdão 3134/2014-TCU-Plenário ; e 9.3. dar ciência desta deliberação a Osíris dos Santos, Eduardo Werner Hackradt, ao Ministério da Infraestrutura e à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A.